Tribunal: TJDFT
Processo: 0784715-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.417/STF. DELIMITAÇÃO POSTERIOR PELO STF. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO POR CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. POSSÍVEL ENQUADRAMENTO COMO FORTUITO EXTERNO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra decisão de sobrestamento do feito, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, em razão do Tema no 1.417 da repercussão geral do STF.
2. A parte embargante sustenta obscuridade quanto à delimitação do alcance do tema, ao argumento de que a suspensão não se aplicaria ao caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão submetida à análise consiste em verificar se há obscuridade na decisão quanto à aplicação do Tema no 1.417/STF e, em consequência, se é cabível o afastamento do sobrestamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.
5. Em decisão posterior, proferida nos embargos de declaração no ARE no 1.560.244, o Supremo Tribunal Federal delimitou a abrangência do Tema no 1.417, esclarecendo que a suspensão nacional se restringe às hipóteses de excludentes de responsabilidade civil fundadas em caso fortuito externo ou força maior, nos termos do art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.
6. No caso concreto, o cancelamento do voo foi atribuído pelas companhias aéreas a condições meteorológicas adversas, circunstância que, em tese, se amolda às hipóteses previstas no art. 256, § 3o, inciso I, do Código Brasileiro de Aeronáutica, caracterizando potencial fortuito externo.
7. Ainda que a sentença tenha afastado a comprovação robusta do mau tempo, reconhecendo falha na prestação do serviço, tal conclusão decorre de juízo de mérito, insuscetível de reexame na via estreita dos embargos e, neste momento, submetida à sistemática da repercussão geral.
8. A definição da natureza do evento (se fortuito interno ou externo) e suas consequências jurídicas insere-se diretamente no objeto da controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.417, não sendo possível afastar, de plano, a incidência da determinação de suspensão, sob pena de esvaziamento do comando vinculante do STF.
9. A pretensão dos embargantes de afastar o Tema ao caso concreto demanda incursão aprofundada no mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
10. Assim, não se verifica obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual observou corretamente a determinação de suspensão emanada da Suprema Corte, inclusive à luz da delimitação posteriormente estabelecida.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema no 1.417 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 48; CPC, art. 1.022 e art. 1.035, § 5o; Lei no 7.565/86, art. 256, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 1.417 (ARE 1.560.244); STF, ARE 1.560.244 ED/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/03/2026.